Tribunal: TJDFT
Processo: 0757231-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0757231-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FRANCA DOMINGUES FILHO EMBARGADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO Vistos e etc., Em razão da oposição de Embargos de Declaração pela parte autora, com pedido de acolhimento com efeitos infringentes, manifeste-se a parte ré, caso queira, no prazo da Lei. Brasília, 1 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator